Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-84.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012776-84.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOVO ESTADO PECAS LTDA - CNPJ: 05.875.961/0002-44 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), TAYLA CRISTINA FOZA - CPF: 033.092.861-93 (RECORRIDO), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. MOTO APREENDIDA EM BLITZ. VEÍCULO RETIRADO INDEVIDAMENTE DO PÁTIO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA DE REBOQUE. TERCEIRO QUE SE ENVOLVEU EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

Comprovado que houve a subtração do bem, por um funcionário do serviço de reboque contratado pelo Estado, o qual se envolveu em um acidente de trânsito, vindo a óbito e ocasionou na perda total do veículo, é devida a indenização pelo prejuízo moral e material.

Quantum indenizatório fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012776-84.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Novo Estado Peças LTDA

Recorrido (s):

Tayla Cristina Foza

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, condeno o Requerido Novo Estado Peças Ltda-ME e o Estado de Mato Grosso, de forma solidária, ao pagamento do valor da motocicleta, conforme tabela FIP no momento do evento, com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o evento lesivo, para a autora, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10 mil, já em valores atualizados na data da prolação da sentença, e depois disso, seguirá corrigida com juros de mora de 1% e INPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95”.

- PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Colendos pares;

O Recorrente pugna pelo acolhimento da preliminar de inépcia da inicial sob o argumento de que a Recorrida não narra, nem descreve em que consistem os danos alegados, contudo, um breve lida da exordial percebe-se que os pedidos são certos e determinados,

identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

Se a empresa Recorrente foi à fornecedora do serviço de guincho, bem como o evento danoso ocorreu por culpa de um de seus funcionários, o qual se apropriou indevidamente do bem móvel, conforme confissão na contestação, nos termos do artigo 932, III, do Código Civil.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos pares;

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se nos autos que há declaração de venda, onde se comprova que a autora é detentora da motocicleta desde ano de 2017, portanto, legitima para postular pela indenização de dano moral e material.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público

No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que é proprietária de uma moto Honda Biz 110I,cor branca, gasolina, ano 2017/2018, chassi 9C2JC7000JR001806, desde 24/11/2017, conforme declaração de venda, juntado aos autos.

Ocorre que, em 30/05/2019, a motocicleta não se encontra com a documentação em dias, sendo apreendidas em uma blitz, sendo acionado pelos agentes a empresa Auto Socorro Novo Estado, que guinchou a motocicleta e a levou para o pátio do Detran. Em momento posterior, foi informado por um amigo que a motocicleta estaria toda danificada no pátio da Requerida, o que, posteriormente, foi confirmado pela empresa, informando que a motocicleta foi subtraída em 02/06/2019, por um dos funcionários do guincho e, que este se envolveu em um acidente de trânsito, vindo a óbito e acarretando na perda total do veículo, bem como, após os eventos, tentou pelas vias administrativas o ressarcimento do valor do bem mas não obteve êxito.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso sustenta que não restou comprovado a existência de arbitrariedade da administração, o que geraria o dever de indenizar. Já o Novo Estado Peças LTDA aduz que a motocicleta foi apreendida em uma blitz, em razão da ausência de documentação regular e emplacamento, sendo a mesma rebocada e recolhida no pátio do Detran e que o funcionário Gildivan Juvino de Oliveira agiu ilicitamente ao se apropriar de bem móvel que não o pertencia, vindo a se envolver em acidente de trânsito, resultando no seu óbito e que 01 (um) dia antes do fático acidente, registrou Boletim de Ocorrência informando a apropriação indébita do funcionário, se resguardando-se de qualquer responsabilidade. Nas razões recursais, o Recorrente Novo Estado Peças LTDA pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Analisando os autos, é incontroverso que a motocicleta foi retirada indevidamente, por um dos funcionários do serviço de guincho, do pátio do DETRAN, o qual se envolveu em um acidente de trânsito, acarretando na perda total do bem, conforme gravação de vídeo do estado atual da motocicleta e de registros fotográficos anteriores ao ingresso no pátio.

Como a motocicleta em questão se encontra em posse do ente público, cabe a este o dever de guarda e vigilância, contudo, diante a apropriação indébita por terceiro, resta clara a sua atuação defeituosa, sendo objetiva a responsabilidade do ente estatal.

Conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco administrativo.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO DO AUTOR APREENDIDO E REMOVIDO PARA O DEPÓSITO PÚBLICO - FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DO VEÍCULO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO DETRAN - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA AUTARQUIA RÉ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - OMISSÃO - DANO MATERIAL COMPROVADO ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS DE FLS. 17/19 QUE DEMONSTRAM O VALOR QUE O AUTOR PAGOU PELO APARELHO DE SOM FURTADO. DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00005927920168190066, Relator: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 16/04/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-20)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS .VEÍCULO DO AUTOR APREENDIDO E REMOVIDO PARA O DEPÓSITO PÚBLICO.DESAPARECIMENTO DO BEM .GUARDA E VIGILÂNCIA. OMISSÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO- Cuida a hipótese de demanda ajuizada em face Município de Três Rios.
Pretensão do Autor a condenação Da ré a reparar os danos materiais e morais decorrentes do desaparecimento do seu veículo no depósito público
. Sentença que julgou improcedente os pedidos do autor. Responsabilidade civil objetiva da Autarquia Ré. Inteligência do artigo 37, § 6º da Constituição da Republica -
Comprovado que o veículo foi apreendido e removido para o depósito público, mas desapareceu estando sob a responsabilidade do ente municipal.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00139619620098190063 RIO DE JANEIRO TRES RIOS 2 VARA, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN - OMISSÃO ESTATAL - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E FORÇA MAIOR - AFASTADAS - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - DANOS MATERIAIS - VALOR DO VEÍCULO À ÉPOCA DOS FATOS - DANOS MORAIS INEXISTENTES - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MS - AC: 1919 MS 2009.001919-2, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 24/03/2009, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2009)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO PELO DER. DESAPARECIMENTO DO BEM. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Restou incontroverso que o veículo da autora foi apreendido por agente do Estado do Rio de Janeiro, vez que o documento juntado nos autos pela autora foi emitido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro no momento da apreensão, sem que tenha ocorrido qualquer impugnação do réu ao documento em questão. Responsabilidade objetiva do Estado, na forma do § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, por sua atuação deficiente, diante do desaparecimento do veículo, que se encontrava sob a sua guarda. Deve ser considerado como valor do veículo, para efeito de ressarcimento, aquele estabelecido na Tabela FIPE, vez que inexiste nos autos qualquer outro parâmetro capaz de demonstrar o seu real valor no mês da apreensão (setembro de 2012). No que toca ao dano extrapatrimonial, é inegável que o fato de a autora ter sido privada do seu veículo e não obter qualquer informação acerca da destinação que lhe fora dada constituem fatos mais do que suficientes à caracterização dos danos morais. valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a reparação moral, que se mostra justo e adequado, não merecendo alteração, haja vista a o mal-estar e a frustração causados à autora, vez que havia realizado um acordo no processo trabalhista, mediante o qual o referido veículo seria adjudicado pela reclamante, sendo que não pode pôr fim à demanda trabalhista a que responde, tampouco cumprir o acordo firmado, devido ao desaparecimento do veículo de sua propriedade. Fixação dos honorários recursais. Inteligência do § 11, do art. 85, do CPC. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00372186120178190002, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 25/06/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-17)

No tocante ao quantum indenizatório entendo que não merece reparos, pois se encontra fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando no enriquecimento ilícito, bem como se levaram em consideração as peculiaridades do caso em comento.

Quanto ao dano material, escorreita a sentença, haja vista que deve ser considerado como valor do veículo, para efeito de ressarcimento, aquele estabelecido na Tabela FIPE, vez que inexiste nos autos qualquer outro parâmetro capaz de demonstrar o seu real valor no mês da apreensão.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024